Tribunal: CARF
Processo: 10314.720132/2023-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 03/01/2019 a 24/02/2022
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO. TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN), devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Súmula CARF no 163.

Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 03/01/2019 a 24/02/2022
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO. INOBSERVÂNCIA.
A classificação fiscal de mercadorias exige a adequada e precisa identificação do produto analisado, de modo a permitir o pleno esclarecimento de todas as suas características e especificidades relevantes à correta escolha do código tarifário, nos termos das Regras Gerais do Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES DE AEROGERADORES. DESTINAÇÃO EXCLUSIVA. UNIDADE FUNCIONAL. NCM 8503.00.90.
Comprovado que as partes e peças são exclusivas e destinadas à montagem das naceles de aerogeradores, sem aplicação alternativa, deve prevalecer a classificação na NCM 8503.00.90, nos termos das Regras Gerais de Interpretação, das Notas Explicativas da Seção XVI.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.720132/2023-76
ACÓRDÃO
3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NORDEX ENERGY BRASIL - COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 03/01/2019 a 24/02/2022
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Estando o crédito tributário constituído no rigor da lei (art. 142 do CTN),
devidamente fundamentado, lastreado nos princípios que movem a
Administração Pública (artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 e
artigo 2o, caput, e parágrafo único, da Lei 9.784/1999), e regularmente
notificado ao sujeito passivo, não há que se falar em nulidade.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
AO DIREITO DE DEFESA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Súmula CARF no 163.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 03/01/2019 a 24/02/2022
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REGRAS GERAIS DO SISTEMA HARMONIZADO.
INOBSERVÂNCIA.
A classificação fiscal de mercadorias exige a adequada e precisa
identificação do produto analisado, de modo a permitir o pleno
esclarecimento de todas as suas características e especificidades relevantes
à correta escolha do código tarifário, nos termos das Regras Gerais do
Sistema Harmonizado de Classificação de Mercadorias.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES DE AEROGERADORES. DESTINAÇÃO
EXCLUSIVA. UNIDADE FUNCIONAL. NCM 8503.00.90.
Fl. 11694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
2
Comprovado que as partes e peças são exclusivas e destinadas à
montagem das naceles de aerogeradores, sem aplicação alternativa, deve
prevalecer a classificação na NCM 8503.00.90, nos termos das Regras
Gerais de Interpretação, das Notas Explicativas da Seção XVI.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar o Auto de Infração.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, José de Assis Ferraz Neto, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia
Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 109-020.807,
proferido pela 16a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 09 que, por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário constituído de ofício,
conforme ementa abaixo:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 03/01/2019 a 24/02/2022
COMÉRCIO
EXTERIOR.
CLASSIFICAÇÃO.
DESCRIÇÃO
DAS
MERCADORIAS.
INFORMAÇÕES
E
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
PELO
CONTRIBUINTE.
IDENTIFICAÇÃO DAS MERCADORIAS. CABIMENTO.
A descrição das mercadorias prestada pelo contribuinte na declaração de
importação e as informações e documentos apresentados no curso da ação fiscal
Fl. 11695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
3
podem e devem ser utilizadas como prova para fins de identificação das
mercadorias e sua respectiva classificação fiscal.
COMÉRCIO EXTERIOR. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. PARTES E PEÇAS. MÁQUINAS.
CAPÍTULOS 84 E 85. NACELES. AEROGERADORES.
As partes que constituam artigos compreendidos em qualquer das posições dos
Capítulos 84 ou 85 da TEC/SH (salvo exceções) incluem-se nessas posições,
qualquer que seja a máquina a que se destinem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
Trata-se de autos de infração (fls. 02/3 27) lavrados para exigência de crédito
tributário constituído no montante de R$ 48.383.762,57 (quarenta e oito milhões
trezentos e oitenta e três mil setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete
centavos) a título de Imposto de Importação (R$ 3.280.323,59), IPI/importação
(R$ 10.306.413,32), PIS/importação (R$ 6.119.776,19), Cofins/importação (R$
27.068.202,87) e Multa Regulamentar (R$ 1.609.046,60) em virtude de erro de
classificação fiscal praticado pela empresa em declarações de importação
registradas no período de janeiro/2019 a fevereiro/2022.
Pelo que consta, foi apurado em procedimento revisão aduaneira que o
importador submeteu a despacho aduaneiro diversas mercadorias registradas em
247 (duzentas e quarenta e sete) declarações de importação de produtos
classificados na NCM 8503.00.90 como “partes reconhecíveis como exclusiva ou
principalmente destinada às máquinas das posições 85.01 ou 85.02 ” , por se
tratarem de partes e peças empregadas exclusivamente na montagem dos
aerogeradores(NCM 8502.31.00), não havendo a possibilidade de serem
empregadas em outros tipos de máquinas ou aparelhos. Informa a fiscalização
que, para fins de classificação, não basta a alegação de que determinada
mercadoria seja exclusivamente destinada a determinada máquina.
A classificação é método internacional com um conjunto de regras que devem ser
aplicadas sequencialmente e de maneira adequada, o que conduz a uma única
classificação. Um aerogerador é classificado na NCM 8502.31.00 como já
informado pela NORDEX em sua exposição de motivos para a classificação
adotada. Assim, teoricamente, na hipótese de importação de todos os seus
elementos (“mesmo que inacabado”) ou contendo a maioria dos elementos
(“mesmo incompleto”) necessários para o perfeito funcionamento do “gerador
eólico”, eles deveriam ser classificados em um único código da nomenclatura, que
seria a NCM 8502.31.00, conforme Regra Geral de interpretação no 2 a (ou RGI 2
a) do Sistema Harmonizado. No entanto, se as importações dos diversos
equipamentos e elementos componentes são realizadas em momentos distintos,
a classificação deverá ser realizada conforme a natureza de cada mercadoria
Fl. 11696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
4
importada. Nestes casos não se aplica a RGI 2a conforme Nesh da Posição 8502–I.
Entende que para a classificação das partes dos aparelhos da posição 8502,
inicialmente faz -se necessário reproduzir o último parágrafo das Notas
Explicativas (Nesh) da Posição 8502: “Ressalvadas as disposições gerais relativas à
classificação das partes (ver as Considerações Gerais da Seção) as partes das
máquinas da presente posição classificam -se na posição 85.03”. Assim, a Nesh da
Posição 8502 afirma que na Posição 8503 são classificadas as partes, desde que
sejam RESSALVADAS as disposições gerais relativas à classificação das partes. E
algumas dessas ressalvas são encontradas na Nota 2 da Seção XVI, cujo texto do
caput e Nota 2 “a” diz o seguinte: “2 - Ressalvadas as disposições da Nota 1 da
presente Seção e da Nota 1 dos Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto
as partes dos artigos das posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam
-se de acordo com as regras seguintes: a) As partes que constituam artigos
compreendidos em qualquer das posições dos Capítulos 84 ou 85 (exceto as
posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e
85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja a máquina a que se
destinem”. Com base nisso, entende a fiscalização que partes do aerogerador
(artefatos da Posição 8502 não incluídos na exceção do caput da Nota 2 podem
ser classificadas nessa posição, independentemente da máquina a que se destine.
Acrescenta que o caput da Nota 2 indica ressalvas apresentadas na Nota 1 da
mesma Seção, nos seguintes termos: “1 - A presente Seção não compreende: (...)
g) as partes e acessórios de uso geral, na acepção da Nota 2 da Seção XV, de
metais comuns (Seção XV), e os artefatos semelhantes de plásticos (Capítulo 39)”.
Assim sendo, e tendo por base esse entendimento, a fiscalização refaz a
classificação das mercadorias importadas pelo contribuinte (NCM 8503.00.90) e
identificadas como “partes e peças destinadas à montagem de aerogeradores”,
indicando outras NCMs para cada tipo de produto, considerad os
especificamente, conforme sua destinação e aplicação principal, a saber: NCM
7318.15.00 (parafusos), NCM 8425.11.00 (talha elétrica), NCM 8482.10.90
(rolamento de esferas), NCM 8482.50.10 (rolamento de roletes cilíndricos de
carga radial), NCM 8482.50.90 (rolamento de roletes cilíndricos de carga radial e
axial), NCM 8483.10.90 (eixo lento), NCM 8483.30.90 (suporte de rolamento),
NCM 8483.60.90 (acoplamento de eixo rápido), NCM 8501.52.10 (motorredutor),
NCM 8501.64.00 (gerador elétrico), NCM 8537.10.90 (gerador elétrico de
comando), NCM 8544.70.90 (cabo de fibra ópticas) e NCM 9405.40.90
(luminárias). Neste caso, considerando os dados contidos nas declarações de
importação e as informações e documentos colhidos na ação fiscal, tendo por
fundamento as regras gerais, subsidiárias e complementares de classificação
fiscal, as mercadorias foram reclassificadas, os tributos foram recalculados e suas
diferenças (acrescidas dos consectários legais), e multa regulamentar, foram
lançados nos autos de infração que constituem o crédito tributário objeto deste
processo.
Fl. 11697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
5
O sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração em 11/05/2023 e
apresentou defesa em 09/06/2023, tempestivamente. Em sua impugnação (fls.
10952/11006), alega, basicamente, o que segue adiante. Informa que a
impugnante é pessoa jurídica que possui como atividade principal a importação e
exportação de aerogeradores, componentes para aerogeradores e outros tipos de
materiais eletromecânicos para a produção de energia eólica, e realiza, também, a
montagem, operação, manutenção e assistência técnica relacionada aos
aerogeradores. Registra que aerogeradores são máquinas compostas por
diferentes partes, que, conjuntamente, convertem a energia mecânica (cinética)
do vento em energia elétrica. Possuem pás que se movimentam com a força dos
ventos, que faz girar o rotor, que, por sua vez, transmite a rotação ao gerador
que, por fim, converte a energia mecânica em energia elétrica. Eles são formados,
portanto, de uma torre de sustentação, as pás que se movimentam, o rotor e a
nacele, a qual compreende todo o maquinário necessário à geração da energia
eólica. Acrescenta que a confecção do aerogerador pressupõe o emprego e
utilização da uma série de bens e produtos que, conjuntamente coordenados e
uniformemente instalados, conduzem o processo industrial necessário para a
montagem do “produto final”, materializado na figura do aerogerador. A
especificidade e a distinção que caracterizam um bem revestido de tamanha
peculiaridade, como o é um aerogerador, é igualmente e necessariamente
estendida à totalidade das partes e das peças empregadas no âmbito de sua
confecção. Por se estar diante de um bem com pesagem superior a 300 Toneladas
e altura próxima a 200 metros, a importação de um aerogerador pronto e
acabado, ou mesmo de uma nacele, representa um procedimento empiricamente
impossível e uma (utópica) empreitada fadada ao insucesso. As partes e peças
constitutivas de um aerogerador são adquiridas mediante importação junto a
fornecedores localizados no exterior com o único propósito de possibilitar a sua
montagem, destinando-se única e exclusiva à concepção de um aerogerador,
sendo que o estabelecimento autuado tem exatamente como atividade principal
a fabricação das naceles, diferente de outras filiais da empresa. E por se tratar de
partes e peças empregadas exclusivamente na montagem dos aerogeradores, não
havendo possibilidade de serem empregados em outros tipos de máquinas e
aparelhos, a impugnante importa esses produtos mediante a classificação na
posição NCM 8503.00.90, inserida na seção XVI das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias (“NESH”). Assim, o
estabelecimento da impugnante atua como uma fábrica de naceles, ou seja, como
uma verdadeira e efetiva montadora que se utiliza dessas partes e peças como
meios necessários à concepção das naceles. Protesta contra o entendimento
firmado pela fiscalização em reclassificar cada uma dessas mercadorias, tendo em
vista que as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) apresentam uma
categoria específica para as partes e peças utilizadas exclusivamente no
aerogerador. Reitera que as partes e peças importadas são destinadas
exclusivamente à montagem das naceles (que, como visto, é um dos
componentes do aerogerador) fabricadas pela IMPUGNANTE localmente (tanto
Fl. 11698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
6
que o estabelecimento da IMPUGNANTE autuado é conhecido como “fábrica de
naceles”, não sendo tais peças submetidas a qualquer outro emprego ou a
qualquer outra destinação que não a esse específico e bem delimitado propósito,
justificando a sua classificação no item mais específico da situação, e não no item
referente a cada tipo de peça, isoladamente considerada.
Preliminarmente, pede a nulidade dos autos de infração por entender que a
fiscalização se negou à apreciação de vasta documentação probatória
apresentada nos autos, optando por uma presunção absoluta inadmissível em
classificar os bens importados (partes e peças dos aerogeradores) em posições
específicas da NCM. Protesta contra o entendimento da fiscalização cujo auto de
infração foi lavrado em completa revelia aos elementos probatórios organizados e
apresentados pela IMPUGNANTE no curso da ação fiscal, elementos esses
suficientes a evidenciar a efetiva natureza dos produtos como verdadeiras partes
e peças de aerogeradores e, assim, a correção da classificação na NCM adotada.
No mérito, aduz que os produtos questionados estão incluídos na seção XVI, que
trata especificamente de “máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes:
aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de
reprodução de imagens e de com em televisão, e suas partes e acessórios”. E no
Capítulo 85 estão incluídas as máquinas e aparelhos elétricos, bem como suas
partes, constando expressamente as máquinas e aparelhos destinados à
transformação de energia. Dentro do capítulo 85 tem a posição 8502 que trata
dos grupos eletrogêneos e conversores rotativos elétricos. Para o propósito de
geração de energia eólica, existe a classificação 8502.31, classificação aplicável
exclusivamente para o contexto de grupos eletrogêneos destinados à produção
de energia eólica. Destaca que a classificação do aerogerador no item 8502.31
não é ponto questionado no relatório de fiscalização, pois o próprio Fiscal
confirma que concorda com a classificação adotada pela IMPUGNANTE. Assim, as
partes das máquinas incluídas nesse capítulo devem ser classificadas na posição
85.03, precisamente a classificação utilizada pela IMPUGNANTE. Pela descrição
atribuída ao item 85.03, confirma -se que se enquadram nessa categoria as partes
reconhecíveis como EXCLUSIVA ou PRINCIPALMENTE DESTINADAS às máquinas
das posições 85.01 e 85.02, sendo justamente neste item que a IMPUGNANTE
classificou os produtos importados.
A impugnante entende que a fiscalização apresentou uma interpretação
equivocada das regras de classificação ao dizer que as partes do aerogerador
podem ser classificadas independentemente da máquina a que se destine. Afirma
que, pela leitura do item “a”, com exceção das posições 84.09, 84.31, 84.48,
84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48, todas as demais podem
ser aplicadas independente da máquina a que se destinem. Anota que a exceção
ao item 85.03 é clara, pois a classificação neste item depende de que a peça seja
EXCLUSIVA ou PRINCIPALMENTE destinada às máquinas das posições 85.01 e
85.02, estando, portanto, o emprego legítimo dessa classificação diretamente
relacionado à máquina a que se destina (no caso da IMPUGNANTE, ao
Fl. 11699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
7
aerogerador que é por ela confeccionado, mediante o emprego das partes e das
peças que foram por ela igualmente importadas). Defende que o caso se
enquadra, portanto, no item “b” da Nota 2 da Nesh: “quando se possam
identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a uma máquina
determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma posição,
classificam -se na posição correspondente a esta ou a estas máquinas ou,
conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22,
85.29 ou 85.38”. Assim, a classificação atribuída pela IMPUGNANTE está de
acordo e em plena consonância com as regras gerais e específicas de classificação
fiscal. Assim, em se tratando de peças exclusivas e destinadas às máquinas de
aerogeradores, a regra prevista determina que a peça seja classificada no item
85.03, não havendo margem para qualquer outra interpretação.
Acrescenta que esse entendimento já foi firmado pela Receita Federal na Solução
de Consulta COANA no 319/2015, e, inclusive, por jurisprudência do TRF da 5a
Região. Informa que está juntando aos autos documentação e planilhas que
demonstram que os produtos importados foram utilizados integral e
exclusivamente no processo de montagem das naceles eólicas. Além disso, para
as principais partes e peças desconstituídas e reclassificadas pela fiscalização, a
impugnante apresenta pareceres técnicos (fls. 11013/1149) elaborados por
profissional técnico em que analisa cada mercadoria, separadamente, para
confirmar as alegações apresentadas pela defesa. Pede, ainda, que seja dada
interpretação mais favorável em seu favor a teor do que dispõe o art. 112, do
CTN. Alega, também, a impossibilidade de mudança de critério jurídico já adotado
pela autoridade administrativa, conforme previsto no art. 146, do CTN. Pelas
mesmas razões, sustenta que o procedimento fiscal viola claramente o princípio
da segurança jurídica. Requer, ainda, considerando as práticas reiteradamente
observadas pelas autoridades administrativas, a exclusão das penalidades e dos
juros de mora, assim como a atualização da base de cálculo dos tributos, a teor do
que dispõe o parágrafo único, do art. 100, do CTN. Protesta, ao final, pela
realização de diligência para produção de prova técnica. Pede provimento.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 29/01/2024 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 11.474), apresentando o Recurso Voluntário em 28/02/2024
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 11.477), o que fez com os mesmos argumentos
da peça de Impugnação e com os seguintes pedidos:
Diante de todo o exposto, requer a RECORRENTE que o presente Recurso
Voluntário seja recebido e processado e, ao final, seja julgado procedente, de
forma a cancelar integralmente a presente autuação, diante do reconhecimento
da nulidade do Auto de Infração confeccionado com base em presunção e, se
superada a nulidade suscitada, em razão do reconhecimento de que a
classificação fiscal na NCM 8503.00.90 é a classificação correta para todos os
produtos objeto da presente autuação.
Fl. 11700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
8
A RECORRENTE protesta também pela realização de diligência para que seja
oportunizada a análise técnica das partes e peças importadas, bem como a análise
da destinação de todas estas partes e peças para a montagem das naceles do
aerogerador.
Finalmente, a RECORRENTE protesta desde já pela realização de sustentação oral
a ser realizada pelos seus advogados subscritos quando da inclusão do presente
Recurso Voluntário para sessão de julgamento.
O processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
Após, às fls. 11.618 a 11.693 a Recorrente apresentou Parecer Técnico elaborado
pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas – “IPT”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
2.1. Nulidade do auto de infração
A Recorrente pede a nulidade do auto de infração argumentando que:
(i)
A fiscalização se baseia em análise superficial e desconsidera as provas e o
contexto fático apresentados ao longo do procedimento fiscal;
(ii)
Os bens importados são partes e peças específicas e essenciais dos
aerogeradores fabricados por seu próprio estabelecimento, e que sua
correta classificação na NCM foi demonstrada por meio de extensa
documentação técnica, incluindo faturas, conhecimentos de carga, fichas
técnicas e imagens ilustrativas do processo industrial. No entanto, a
autoridade fiscal desconsiderou essas provas e adotou, de forma indevida,
uma presunção absoluta de que, por estarem os bens classificados em
posições específicas da NCM, não poderiam ser considerados como partes
de aerogeradores;
Fl. 11701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
9
(iii)
A atuação da fiscalização violou os princípios da legalidade, do contraditório
e da busca pela verdade material, ao não apreciar adequadamente os
elementos probatórios fornecidos.
Sem razão à defesa.
Como observado no Acórdão recorrido, perícias e laudos técnicos são necessários
apenas quando o contribuinte não fornece a documentação adequada para identificar as
mercadorias, sendo que o Auditor Fiscal detém a competência legal para realizar a atividade
jurídica de classificação de mercadorias, como operação prévia e necessária ao lançamento
tributário.
De fato, da análise dos autos, entendo que constam todas as informações técnicas
para identificação e classificação do produto objeto do lançamento, sendo desnecessária a
realização de qualquer diligência ou perícia adicional.
Ademais, sobre a realização de prova pericial no presente caso, aplica-se a Súmula
CARF no 163, que assim prevê:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-01.098, 2401-007.256, 2202 004.120, 2401-007.444,
1401-002.007, 2401 006.103, 1301 003.768, 2401-007.154 e 2202 005.304.
Constata-se, ainda, que a Autoridade Fiscal procedeu na estrita observância dos
ditames contidos no artigo 142 do Código Tributário Nacional, tendo sido observados todos os
requisitos essenciais previstos em lei para ao final se aplicar a penalidade cabível.
Outrossim, o lançamento foi devidamente cientificado ao sujeito passivo,
instaurando-se a fase litigiosa do procedimento com a apresentação tempestiva da impugnação,
nos termos dos artigos 14 e 15 do Decreto 70.235/1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Em síntese, da análise dos autos, verifica-se que o Relatório Fiscal tem a descrição
pormenorizada dos fatos que ensejaram a instauração do procedimento, bem como a indicação
do direito em que se baseia com suficiente especificidade, de modo a delimitar com clareza o
objeto da autuação e permitir a plenitude da defesa.
Fl. 11702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
10
Tanto é que a Recorrente demonstrou plena compreensão do objeto da autuação.
E o Decreto no 70.235/1972 assim dispõe em seu artigo 59:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, os argumentos da defesa não estão entre as hipóteses previstas para que
seja declarada a nulidade da autuação, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada pela defesa.

3. Mérito
3.1. Objeto do litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre autos de infração lavrados em
razão de erro na classificação fiscal em Declarações de Importação registradas entre janeiro de
2019 e fevereiro de 2022. O crédito tributário foi constituído no valor total de R$ 48.383.762,57,
assim discriminado:
 Imposto de Importação: R$ 3.280.323,59;
 IPI/importação: R$ 10.306.413,32;
 PIS/importação: R$ 6.119.776,19;
 COFINS/importação: R$ 27.068.202,87;
 Multa regulamentar: R$ 1.609.046,60
A autuação decorreu de revisão aduaneira que analisou um conjunto de 247
Declarações de Importação (DIs), nas quais a Contribuinte classificou diversas mercadorias na
posição NCM 8503.00.90, sob o entendimento de que seriam partes reconhecíveis como
exclusivamente ou principalmente destinadas a máquinas da posição 85.02 – mais
especificamente, aerogeradores classificados sob a NCM 8502.31.00.
Entende a fiscalização que tais peças deveriam ser classificadas individualmente,
pois foram importadas separadamente, em momentos distintos, sendo que:
Fl. 11703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
11
(i)
Apenas a alegação de que determinada mercadoria seja “exclusivamente
destinada” a uma máquina específica não basta para justificar sua
classificação como parte da referida máquina. Para fins de classificação
fiscal, devem ser observadas as Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGI), as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) e
as Notas Legais da Seção XVI;
(ii)
A RGI 2a, que permite a classificação de conjuntos incompletos ou
inacabados como se fossem produtos completos, não se aplica no caso, pois
as importações dos diversos componentes ocorreram em momentos
distintos e por meio de diferentes declarações, não configurando o ingresso
conjunto dos elementos necessários à montagem do aerogerador.
A Fiscalização destaca que: (i) conforme a Nota 2 da Seção XVI, partes de máquinas
somente podem ser classificadas como tal se não forem especificamente descritas em outras
posições tarifárias; e (ii) as partes classificáveis na posição 8503 devem ser avaliadas à luz das
disposições gerais relativas à classificação das partes, o que inclui os critérios estabelecidos na
alínea “a” da referida Nota.
Com tais fundamentos, concluiu o Auditor Fiscal que diversas mercadorias
importadas, embora destinadas à montagem de naceles (componentes dos aerogeradores),
possuem descrições específicas em outras posições da NCM, justificando sua reclassificação
individualizada, de acordo com a natureza e função de cada item.
Conforme tabela acostada na decisão recorrida, destaco os seguintes itens
reclassificados:

Fl. 11704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
12
De outro lado, a Recorrente contesta a reclassificação fiscal e pede o
reconhecimento da correção da classificação adotada, bem como a exclusão das penalidades e
juros, com base nos princípios da legalidade estrita, tipicidade tributária, interpretação mais
favorável ao contribuinte (art. 112 do CTN) e boa-fé objetiva. Para tanto, argumenta que:
(i)
Tem como atividade principal a importação, fabricação e montagem de
naceles e aerogeradores, cuja instalação e operação compõem o processo
de geração de energia eólica;
(ii)
Os bens importados são inequivocamente partes e peças destinadas
exclusivamente à montagem das naceles, sendo inservíveis para outras
finalidades. Por essa razão, foram classificados na posição 8503.00.90, que
contempla partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente
destinadas às máquinas da posição 8502;
(iii)
A posição 8502.31.00, que trata de aerogeradores, não está em discussão –
inclusive, é reconhecida pela própria fiscalização como correta. O ponto
controvertido é a classificação das partes desses aerogeradores;
(iv)
Com base na alínea “b” da Nota 2 da Seção XVI, defende que, quando for
possível identificar a destinação exclusiva de uma parte a uma máquina
específica da posição 8502, deve-se aplicar a classificação como parte dessa
máquina, ou seja, na posição 8503.00.90.
Em síntese, sustenta a defesa que a interpretação da fiscalização é restritiva e
equivocada, ignorando a finalidade industrial dos itens e os princípios que regem o Sistema
Harmonizado, como o da especificidade e da destinação principal.
Delimitado o objeto deste litígio, passo à análise da controvérsia:

3.2. Do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA)
Cumpre observar que a classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas
Regras Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras Gerais
Complementares da Nomenclatura Comum do Mercosul (RGC/NCM), na Regra Geral
Complementar da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (RGC/TIPI), nos
pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das
Aduanas (OMA), nos ditames do Mercado Comum do Sul (Mercosul) e, subsidiariamente, nas
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
A RGI/SH 1 dispõe que os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas
valor indicativo. Para os efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e
das Notas de Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
Fl. 11705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
13
posições e Notas, pelas Regras seguintes (RGI/SH 2 a 5). Com isso, as Regras 1 a 5 estabelecem a
classificação ao nível das subposições dentro de uma mesma posição.
Já a RGI/SH no 6 dispõe que a classificação de mercadorias nas subposições de uma
mesma posição é determinada, para os efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas
de subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes, entendendo-
se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção desta Regra, as Notas de
Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo disposições em contrário.
Por sua vez, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) consubstanciam
a interpretação oficial do Sistema Harmonizado (SH), elaborada pela Organização Mundial das
Alfândegas, desempenhando papel essencial na exegese da Nomenclatura. Nos termos do
parágrafo único do art. 1o do Decreto no 435/1992, “constituem elemento subsidiário de caráter
fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e subposições, bem como das
Notas de Seção e de Capítulo da Nomenclatura do Sistema Harmonizado, anexa à Convenção
Internacional de mesmo nome”.
A apreciação da controvérsia impõe a interpretação sistemática e integrada das
Regras Gerais de Interpretação (RGIs), das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH), da
Nota 2 da Seção XVI.

3.3. Da Classificação Fiscal adotada no presente litígio
Em síntese, a controvérsia em análise é demonstrada da seguinte forma:
Aspecto
Fiscalização
Contribuinte
Classificação
Utilizada pela
Empresa
Indevida – NCM 8503.00.90 (partes reconhecíveis de
máquinas das posições 85.01 ou 85.02)
Correta – NCM 8503.00.90, conforme
regras da NESH e uso exclusivo em
aerogeradores
Entendimento
sobre o uso das
peças
A destinação exclusiva não é suficiente para
determinar a classificação. Peças devem ser
classificadas conforme a natureza individual,
conforme sua natureza, e não como partes de
aerogeradores
As peças são exclusivamente destinadas à
montagem de aerogeradores (posição
8502.31.00), o que justifica sua inclusão na
posição 8503.00.90
Base normativa
usada
NESH da posição 8502 e Nota 2 da Seção XVI, que
permite classificação específica das peças
Mesmas normas (NESH e Nota 2), porém
com ênfase na alínea “b”, que permite
classificação das partes conforme destino
exclusivo
Classificação
proposta pela
fiscalização
Reclassificação individualizada com base na natureza
das peças: parafuso, rolamento, motor, etc., com
NCMS específicas para cada uma
Manutenção da classificação global na
NCM 8503.00.90, considerando o conjunto
como partes do aerogerador
Fl. 11706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
14
Aspecto
Fiscalização
Contribuinte
Fundamento
técnico
Aplicação literal das regras do Sistema Harmonizado
e das Notas Explicativas, sem admitir presunções
quanto ao uso
Uso técnico comprovado por pareceres e
documentos que demonstram a aplicação
exclusiva na montagem da nacele
Exceções da Nota
2, Seção XVI
As partes não podem ser classificadas no 8503.00.90
se forem descritas de forma mais específica em
outras posições
A posição 8503 é expressamente indicada
como aplicável a partes exclusivas das
máquinas das posições 85.01 e 85.02
Em síntese, a Fiscalização fundamentou-se na Nota 2 da Seção XVI da NCM e nas
Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) para desconsiderar o enquadramento das
peças importadas na NCM 8503.00.90, promovendo sua reclassificação em códigos distintos,
conforme a natureza individual de cada item.
A contribuinte sustenta que as mercadorias importadas são tecnicamente
projetadas para uso exclusivo em naceles de aerogeradores e não possuem aplicação autônoma
ou genérica, o que caracteriza uma unidade funcional, conforme previsto nas Notas Explicativas da
Seção XVI. A reclassificação realizada desconsidera a função integrada e a destinação exclusiva das
peças.
O cerne da controvérsia consiste, portanto, em definir se as partes e peças
importadas pela NORDEX devem ser classificadas individualmente conforme sua natureza ou em
conjunto, como partes reconhecíveis de máquinas das posições 85.01 ou 85.02.
Para comprovação, a Recorrente apresentou nos autos o Parecer Técnico no 21843-
301, emitido pelo Laboratório de Infraestrutura em Energia do Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo – IPT, no qual foram analisadas as partes e peças importadas.
Constata-se que o estudo foi conduzido pela Unidade de Negócios em Energia –
Laboratório de Infraestrutura em Energia (LInE), e envolveu as seguintes etapas:
1.Análise documental: manuais, catálogos técnicos, desenhos, certificações e
normas aplicáveis.
2.Inspeção técnica na fábrica da NORDEX (Simões Filho/BA) em 22/10/2024, com
acompanhamento de engenheiros responsáveis.
3.Inspeção in loco em aerogerador AW3000 instalado no Complexo Eólico
Jandaíra (RN), da COPEL.
4.Documentação fotográfica e entrevistas técnicas com gerentes de produção e
qualidade.
5.Análise normativa das NESH, TEC e RGI.
O aerogerador foi assim identificado pela perícia:
Fl. 11707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
15

Fl. 11708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
16

Igualmente foram indicadas as seguintes características das peças e máquinas
analisadas:
Fl. 11709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
17

O Parecer Técnico discorre sobre o princípio da unidade funcional, conforme as
Notas Explicativas da Seção XVI:
“Quando várias máquinas formam um conjunto destinado a desempenhar uma
função claramente definida, abrangida por uma das posições da Nomenclatura, o
conjunto deve ser classificado na posição correspondente à função que
desempenha.”
Aplicando essa regra, o IPT considerou que todas as partes analisadas
desempenham função conjunta e indissociável de geração de energia eólica — atividade própria
das máquinas da posição 85.02.31.00 (grupos eletrogêneos de energia eólica).
Por conseguinte, enquadram-se no conceito de “partes reconhecíveis como
exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas das posições 85.01 ou 85.02”, devendo ser
classificadas sob NCM 8503.00.90.
Fl. 11710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
18
Com isso, concluiu o IPT que a classificação mais adequada é 8503.00.90,
considerando que:
 A fábrica da NORDEX, em Simões Filho/BA, é dedicada exclusivamente à
montagem de naceles, com estrutura industrial projetada para integrar os
subsistemas elétricos e mecânicos de geração eólica;
 As partes analisadas — eixos, rolamentos, motorredutores, acoplamentos,
suportes estruturais, cabos, sistemas de orientação e luminárias — compõem o
núcleo funcional da nacele, não possuindo uso autônomo;
 Todos os componentes são fabricados sob especificações técnicas exclusivas,
incompatíveis com qualquer aplicação fora da nacele;
 As inspeções no Complexo Eólico Jandaíra/RN confirmaram que os
componentes fiscalizados integram fisicamente o sistema de geração de
energia, sendo indispensáveis à conversão eletromecânica do vento em energia
elétrica.
Entendo que a aplicação isolada da Nota 2 da Seção XVI sem a devida conjugação
com a Regra Geral de Interpretação 2(a) e com a NESH da posição 8503 conduziu a uma
fragmentação de um conjunto funcional em itens isolados, comprometendo a exatidão do
enquadramento tarifário e contrariando os princípios do Sistema Harmonizado.
Vejamos o que estabelecem as Notas 2 e 3 da SEÇÃO XVI da NESH:
2.- Ressalvadas as disposições da Nota 1 da presente Seção e da Nota 1 dos
Capítulos 84 e 85, as partes de máquinas (exceto as partes dos artigos das
posições 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 ou 85.47) classificam-se de acordo com as
regras seguintes:
a) As partes que constituam artigos compreendidos em qualquer das posições dos
Capítulos 84 ou 85 (exceto as posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87,
85.03, 85.22, 85.29, 85.38 e 85.48) incluem-se nessas posições, qualquer que seja
a máquina a que se destinem;
b) Quando se possam identificar como exclusiva ou principalmente destinadas a
uma máquina determinada ou a várias máquinas compreendidas numa mesma
posição (mesmo nas posições 84.79 ou 85.43), as partes que não sejam as
consideradas na alínea a) anterior classificam-se na posição correspondente a
esta ou a estas máquinas ou, conforme o caso, nas posições 84.09, 84.31, 84.48,
84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38; todavia, as partes destinadas
principalmente tanto aos artigos da posição 85.17 como aos das posições 85.25 a
85.28, classificam-se na posição 85.17, e as outras partes exclusiva ou
principalmente destinadas aos artigos da posição 85.24 classificam-se na posição
85.29;
Fl. 11711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.778 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.720132/2023-76
19
c) As outras partes classificam-se nas posições 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73,
85.03, 85.22, 85.29 ou 85.38, conforme o caso, ou, não sendo possível tal
classificação, nas posições 84.87 ou 85.48.
3.- Salvo disposições em contrário, as combinações de máquinas de espécies
diferentes, destinadas a funcionar em conjunto e constituindo um corpo único,
bem como as máquinas concebidas para executar duas ou mais funções
diferentes, alternativas ou complementares, classificam-se de acordo com a
função principal que caracterize o conjunto. (sem destaque no texto original)
Com isso, verifica-se que está correta a afirmação de que os componentes de uma
nacele são classificados de acordo com a função principal que a caracterize.
Ademais, a prova técnica produzida pelo IPT evidencia que:
 peças não possuem uso alternativo fora do contexto da nacele;
 foram projetadas e dimensionadas exclusivamente para integrar o sistema de
geração de energia eólica;
 constituem unidade funcional completa, cuja função principal é a conversão de
energia mecânica em energia elétrica.
Considerando as razões acima, resta comprovado nos autos que as peças
importadas se destinam, de forma exclusiva e reconhecida, aos aerogeradores da posição 85.02.
Portanto, o enquadramento no NCM 8503.00.90 é técnica e juridicamente correto,
devendo ser cancelado o Auto de Infração e restabelecida a classificação adotada pela
contribuinte.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para cancelar o Auto de Infração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 11712
DF CARF MF
Original